Tribunal: TJDFT
Processo: 0732083-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. FRAÇÃO DE 50%. MANTIDA. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de alteração do percentual de progressão de regime de 50% para 40%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a definição do percentual de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, relativamente à prática de crime hediondo com resultado morte cometido por réu reincidente não específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece a fração mínima de 50% de cumprimento da pena para o condenado reincidente não específico, em casos de crime hediondo com resultado morte. Por sua vez, estabeleceu a fração de 40% aos réus primários ou reincidentes não específicos condenados por crimes hediondos sem resultado morte, hipótese diversa da que se apresenta nos autos.
4. Na vigência da Lei no 11.464/2007, qualquer reincidência, ainda que não específica, poderia elevar a fração de cumprimento da pena em crimes hediondos até o patamar máximo de 60%. Entretanto, com a edição da Lei no 13.964/2019, passou-se a exigir, para o agravamento da fração, a reincidência específica, reduzindo-se o patamar de aumento para o reincidente não específico para 50%. Por essa razão, foi aplicada em benefício do apenado.
5. Não há falar em violação à isonomia quando o processo paradigma, cujo benefício se pretende, trata de situação distinta envolvendo outro sentenciado e, ainda, é regido por diploma legal anterior.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, incisos V e VI; Lei n. 13.964/2019.